Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO EVIDENCIADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DISPENSA DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provado que o réu, mediante arrombamento, subtraiu bens que se encontravam no interior da residência da vítima, tudo corroborado pela declaração da vítima, pelo testemunho policial e pelo flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, a manutenção da condenação é medida que se impõe, bem como correta a incidência da qualificadora insculpida no art. 155, § 4o, inc. I, do CP.
2. No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, não se olvida que, para sua incidência no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito pela existência de vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova em casos em que a perícia técnica não puder ser realizada, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. A natureza de determinados rompimentos, em face da obviedade de sua observação, como ocorreu na espécie, dispensa a confecção de prova técnica, pois se trata de arrombamento da porta que dava acesso ao interior da residência da vítima, além de impedir o acesso à res furtiva, fato que se apresenta claro e notório a qualquer do povo e que, portanto, dispensa conhecimento especializado.
4. A perícia não é o único meio probatório para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mormente quando se vê a vítima obrigada, logo após a subtração, a reparar a porta de sua residência que foi arrombada pelo réu, a fim de resguardar o seu patrimônio e evitar novos furtos.
5. O crime de furto se consuma com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme entendimento jurisprudencial amplamente majoritário que acolhe a teoria da apprehensio ou amotio [STJ - recurso repetitivo - tema: 934].
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
7. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12.
8. Em que pese o quantum de reprimenda corporal estabelecido em sentença, está correta a fixação do regime prisional semiaberto quando o réu é multirreincidente, a teor do estabelecido no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.